Tribunal: TJDFT
Processo: 0705499-97.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705499-97.2020.8.07.0018 AGRAVANTE: ELIZÂNGELA DA SILVA E SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO ELIZÂNGELA DA SILVA E SILVA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a matéria está prequestionada, diante do manejo dos declaratórios, razão pela qual deve ser afastado o enunciado 282 da Súmula do STF. Afirma que a tese recursal não demanda revolvimento de fatos e provas. Assevera que o acórdão vergastado se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração, caracterizando a deficiência de fundamentação. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018